Tribunal: CARF
Processo: 11080.737121/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737121/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.562 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
MARASCA COMERCIO DE CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/04/2013, 28/08/2013, 28/03/2013, 04/04/2013,
15/03/2013, 11/03/2013, 27/09/2013, 02/04/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. REVERSÃO DE GLOSA DE CRÉDITO. CANCELAMENTO
PROPORCIONAL DA PENALIDADE.
Aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração
de compensação não homologada, que deverá ser cancelada na mesma
proporção em razão de eventual homologação adicional da compensação
decorrente da reversão de glosa de crédito da contribuição não cumulativa.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (súmula CARF no 2)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/04/2013, 28/08/2013, 28/03/2013, 04/04/2013,
15/03/2013, 11/03/2013, 27/09/2013, 02/04/2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA
SOBRE A COMPENSAÇÃO DECLARADA. FALTA DE MOTIVAÇÃO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido a notificação de lançamento lavrada em conformidade com a
legislação tributária e encontrando-se o processo relativo à declaração de
compensação, do qual decorrera o presente, sendo julgado neste colegiado
nesta mesma data, afasta-se o argumento de falta de motivação do lançamento
de ofício em razão da inexistência de decisão administrativa definitiva relativa
à compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa na mesma proporção de
eventual homologação adicional da compensação decorrente da reversão de glosa de crédito da
contribuição não cumulativa. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.554, de 27 de maio de 2021, prolatado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737121/2018-11
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.562 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737121/2018-11

no julgamento do processo 11080.732519/2017-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado em decorrência da notificação de lançamento lavrada para se
exigir a multa pela não homologação da compensação declarada no processo administrativo no
11070-900252/2014-37, com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Na Impugnação, o contribuinte requereu, em preliminar, o reconhecimento da
nulidade do lançamento por ausência de motivo ou o cancelamento da notificação de lançamento
em razão da absoluta inexigibilidade da multa aplicada, protestando pela produção de todas as
provas em direito admitidas, sendo aduzido ainda o seguinte:
1) enquanto existir a discussão administrativa quanto à compensação, o crédito
tributário permanece suspenso, não podendo a fiscalização tributária realizar atos tendentes a
cobrar qualquer valor relativo aos créditos;
2) a aplicação da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 é
manifestamente ilegítima e indevida, pois o Impugnante exerceu seu legítimo direito de buscar
créditos que entendia devidos, sem violar qualquer dispositivo da legislação tributária, não
podendo eventual não homologação das compensações ocasionar a aplicação imediata de multa
isolada de 50% do montante não homologado, tratando-se de uma penalidade completamente
desvinculada da prática de um ilícito;
3) violação dos princípios do direito de petição, do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Impugnação, mantendo
o lançamento da multa prevista em lei, não conhecendo dos argumentos de ilegalidade e de
inconstitucionalidade.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seus pedidos, repisando os mesmos argumentos de defesa.
É o relatório.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.562 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737121/2018-11

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se toma
conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de notificação de lançamento lavrada para se exigir a
multa pela não homologação da compensação declarada no processo administrativo no
11070-900252/2014-37, com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
A controvérsia nestes autos restringe-se às seguintes matérias:
a) preliminar de nulidade do lançamento por ausência de motivo;
b) manifesta ilegitimidade da aplicação da multa;
3) violação dos princípios do direito de petição, do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade.
I. Preliminar. Nulidade do lançamento.
O Recorrente, amparando-se em jurisprudência administrativa e judicial, aduz a
nulidade da notificação de lançamento por ausência de motivo, pois, segundo ele,
enquanto não houver decisão definitiva no processo em que se discute a homologação
ou não da compensação, não se pode dele exigir a multa por compensação não
homologada.
Deve-se ressaltar desde logo que se encontra em julgamento nesta turma, na mesma
sessão, o Recurso Voluntário interposto no processo administrativo no 11070-
900252/2014-37, cuja decisão definitiva a ser proferida no Processo Administrativo
Fiscal (PAF) repercutirá, inevitavelmente, no presente processo, não se vislumbrando,
por conseguinte, qualquer irregularidade ou vício no lançamento, pois o motivo da
lavratura da notificação de lançamento foi justamente a não homologação da
compensação declarada, situação essa efetivamente observada na repartição de origem.
Não se pode perder de vista que ambos os processos – o da compensação e da
penalidade – encontram-se com a exigibilidade suspensa, ainda em tramitação na esfera
administrativa, tornando-se exigível a multa somente após eventual decisão definitiva
acerca de efetiva não homologação da compensação.
Nesse sentido, não se confirma a alegada ocorrência de falta de motivo do lançamento,
razão pela qual tal preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
II. Mérito. Inexigibilidade e ilegitimidade da multa.
O Recorrente alega, na mesma linha do raciocínio desenvolvido na preliminar de
nulidade, que a aplicação da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 é manifestamente ilegítima e indevida, pois, segundo ele, ela pode ser
exigida somente após eventual não homologação definitiva da compensação declarada,
quando se terá por configurado o ilícito ensejador da penalidade.
No entanto, o referido dispositivo legal, na redação vigente à época dos fatos destes
autos, já previa aplicação da multa nos seguintes termos: “ Aplica-se a multa prevista no
§ 15, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.”
Nota-se que o fundamento da multa é a não homologação da compensação declarada,
que vem a ser o fato efetivamente ocorrido nestes autos, sendo que, conforme já
apontado no item anterior deste voto, somente após se tornar definitiva eventual não
homologação da compensação, a multa sob comento passará a ser exigível do autuado.
Logo, constata-se inexistir razão ao Recorrente quanto a essa matéria.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.562 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737121/2018-11

III. Princípios constitucionais. Violação.
O Recorrente aduz, ainda, violação dos princípios do direito de petição, do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da razoabilidade e da
proporcionalidade.
De pronto, deve-se destacar que este órgão administrativo de julgamento não detém
competência para se pronunciar acerca de violação a princípios constitucionais por lei
válida e vigente, cuja observância por parte dos conselheiros é vinculada e obrigatória,
em conformidade com o teor da súmula CARF no 2, verbis:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Por fim, destaca-se que, no julgamento do RE 796.939, o Supremo Tribunal Federal
(STF) reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à violação, pela penalidade
sob comento, ao direito de petição assegurado no inciso XXXIV do art. 5o da
Constituição Federal, tendo sido o referido recurso incluído no calendário de julgamento
em 03/12/2020, mas, ainda, sem decisão definitiva do Plenário.

Diante do exposto e considerando que no processo administrativo no 11070-
900252/2014-37, incluído na pauta nesta mesma data, o encaminhamento foi no sentido
de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, vota-se, nestes autos, por dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa na mesma proporção
de eventual homologação adicional da compensação decorrente da reversão de glosa de
crédito da contribuição não cumulativa.
Destaque-se que, por se tratar de processos vinculados por decorrência, nos termos do
inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o presente
processo deverá tramitar na esfera administrativa juntamente com processo no 11070-
900252/2014-37 até a prolação de decisão final nesse último.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa na mesma proporção de eventual homologação
adicional da compensação decorrente da reversão de glosa de crédito da contribuição não
cumulativa.
Destaque-se que, por se tratar de processos vinculados por decorrência, nos
termos do inciso II do § 1o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o presente
processo deverá tramitar na esfera administrativa juntamente com processo no 11070-
900252/2014-37 até a prolação de decisão final nesse último.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.562 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737121/2018-11

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital